Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717462-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAURICE BORGES DA SILVA GUERINO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA D E S P A C H O Compulsando os autos originários, verifica-se que foi celebrado um acordo entre as partes (ID 128497600, autos originais). Assim, intime-se a agravante a fim de que se manifeste acerca de eventual perda do objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora